Tribunal: TJDFT
Processo: 0712425-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se os apelantes se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo da pretensão à indenização por benfeitorias, deduzida por meio de reconvenção.
2. O Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Na presente hipótese o Juízo sentenciante indeferiu corretamente o requerimento de produção de prova oral, por entender que o laudo de avaliação produzido por oficial de justiça é suficiente para solucionar a controvérsia presente nos autos. 2.2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. O ônus da prova em relação ao fato constitutivo da pretensão referente à realização das benfeitorias é atribuído à reconvinte, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. No caso, verifica-se que os apelantes não produziram provas suficientes para demonstrar a efetivação das benfeitorias questionadas.
4. Apenas a parte atingida pelos efeitos do inadimplemento do negócio jurídico pode pleitear indenização por eventuais perdas e danos que tenha suportado em decorrência da desconstituição prematura da relação jurídica negocial, nos moldes do art. 475 do Código Civil. 4.1. Na presente hipótese os apelantes deram causa à resolução do negócio de compra e venda, razão pela qual o aludido pleito indenizatório não merece ser acolhido.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida desprovida.